Tribunal: TJES
Processo: 5011376-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011376-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARTA APARECIDA RICATO BANHOS

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CREDORES. INCLUSÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da presença de empresa pública federal no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de repactuação de dívidas, quando uma empresa pública federal integra o polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas, instituído pela Lei do Superendividamento, possui natureza concursal e de juízo universal, atraindo todos os credores do consumidor para uma solução unificada, de modo a garantir a eficácia do plano de pagamento. 4. A cisão da competência frustraria o objetivo da lei, que é o tratamento conjunto do passivo do consumidor. Por essa razão, aplica-se, por analogia, a exceção à competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal para as causas de natureza falimentar. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência para processar e julgar as ações de superendividamento é da Justiça Estadual, ainda que haja interesse de empresa pública federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a competência do juízo estadual.
Tese de julgamento:
"Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), ainda que figure no polo passivo empresa pública federal, em razão da natureza concursal e universal do procedimento".

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 109, I; Lei nº 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A e 104-B.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 184.190/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARTA APARECIDA RICATO BANHOS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada em face de
BANCO
DAYCOVAL S/A e outro
,
declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) instituiu um procedimento de natureza concursal e de juízo universal, análogo à insolvência civil e à recuperação judicial. Defende que, por essa razão, deve ser aplicada a exceção à competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal e no art. 45, I, do Código de Processo Civil, fixando-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em relação a todos os credores.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14953791.

Contrarrazões no id. 15397742 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5
011376-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARTA APARECIDA RICATO BANHOS

AGRAVADO
S: BANCO
DAYCOVAL S/A e outro

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARTA APARECIDA RICATO BANHOS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada em face de
BANCO
DAYCOVAL S/A e outro
,
declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a causa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) instituiu um procedimento de natureza concursal e de juízo universal, análogo à insolvência civil e à recuperação judicial. Defende que, por essa razão, deve ser aplicada a exceção à competência da Justiça Federal prevista no art. 109, I, da Constituição Federal e no art. 45, I, do Código de Processo Civil, fixando-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em relação a todos os credores.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 14953791.

Contrarrazões no id. 15397742 pelo desprovimento do recurso.

A questão posta em análise, embora relevante, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sentido favorável à tese da agravante.

A regra geral, insculpida no art. 109, I, da Constituição Federal, estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar "
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes"
.

Ocorre que o mesmo dispositivo constitucional excepciona, em sua parte final, as causas "de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".

A
ratio
dessa exceção, especialmente no que tange à falência (e, por extensão, à insolvência civil e à recuperação judicial), reside na
natureza universal do juízo
, que atrai todas as ações relativas ao patrimônio do devedor, a fim de garantir a unidade e a coerência das decisões e o tratamento paritário dos credores (
par conditio creditorum
).

Ao instituir o procedimento de repactuação de dívidas, a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que alterou o Código de Defesa do Consumidor, o fez com nítido caráter concursal.

Os arts. 104-A e 104-B do CDC preveem a convocação de
"todos os credores"
para uma audiência conciliatória e, em caso de insucesso, a instauração de um processo para a elaboração de um
"plano judicial compulsório"
.

A cisão do processo, remetendo-se a análise da dívida com a Caixa Econômica Federal para a Justiça Federal e mantendo-se as demais na Justiça Estadual, frustraria por completo o objetivo do legislador, que foi justamente o de criar um mecanismo unificado para o tratamento da situação de superendividamento do consumidor.

Dessa forma, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de aplicar a mesma lógica da falência a essas ações, firmando a competência da Justiça Estadual. Cito, a propósito, o seguinte julgado, cujas premissas se amoldam perfeitamente ao caso em tela:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESTADUAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021). PRESENÇA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. NATUREZA CONCURSAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

Conflito de competência suscitado em 14/10/2021. Autos conclusos ao gabinete em 15/10/2021.

A nova sistemática para o tratamento do superendividamento do consumidor, introduzida pela Lei 14.181/2021, ostenta natureza concursal, pois afeta a todos os credores, de forma coletiva e compulsória.

Aplicação da mesma 'ratio decidendi' dos precedentes desta CORTE acerca da insolvência civil, da falência e da recuperação judicial, no sentido da prevalência da competência do juízo em que se processa o concurso de credores.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATUAL. (CC 184.190/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2022, DJe 15/02/2022) (grifei)

Ainda nesse sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. I.
Compete à justiça comum estadual julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento ainda que conste a Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda
(STJ). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18838269420248130000, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 02/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2024)

A tese defendida pela Agravada em contrarrazões, no sentido de que a competência dependeria da efetiva natureza concursal da demanda, representa uma análise prematura do mérito da ação originária. A competência é definida com base na causa de pedir e no pedido, e a ação foi inequivocamente proposta com fundamento na Lei do Superendividamento, com pluralidade de credores no polo passivo, o que é suficiente para atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
de forma a reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)